Tribunal: STF
Processo: HC 142488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) 3. Pedido de Trancamento de ação penal. Medida excepcional. 4. Precedentes do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.